Tribunal: TJDFT
Processo: 0753599-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0753599-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE CRISTINA SOARES AGRAVADO: VAI MAIS BRASIL OPERADORA DE TURISMO LTDA, IVANILDO SERAFIM DE ARRUDA, V M B VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por CLEIDE CRISTINA SOARES contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de arresto executivo de ativos do executado. Em suas razões recursais a ora Agravante aduziu que a medida é necessária para dar efetividade ao título executivo que fundamenta o cumprimento de sentença. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Isso porque o arresto executivo vindicado no presente recurso pode ser executada quando do julgamento de mérito do presente recurso, especialmente em razão do resultado obtido em demandas ajuizadas contra o mesmo executado. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se os(as) parte Agravados (as) para responderem ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.